Tribunal: TJES
Processo: 5000704-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Administração; Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000704-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO PARQUE RESIDENCIAL INAYA
AGRAVADO: ALZIRA BORGO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000704-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO PARQUE RESIDENCIAL INAYÁ

AGRAVADA: ALZIRA BORGO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Parque Residencial Inayá em razão da Decisão reproduzida no id. 437396, na qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha,

em “
Ação de Obrigação de Fazer cumulad
a
com Indenização por Danos Materiais e Mora
i
s
” ajuizada por Alzira Borgo Santos (processo nº 0005577-54.2020.8.08.0035), deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial a fim de determinar que o Requerido, ora Agravante, “
proceda com a contratação de profissionais habilitados, sob a orientação de um engenheiro civil, para encontrar a verdadeira origem do vazamento de água e assim proceder com os reparos, sob pena de multa diária não inferior a R$1.000,00
” (id. 437392 – pág. 11)

No recurso de id. 437364 – págs. 4/12, o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, haver necessidade instrutória, uma vez que não restou comprovada sua culpa na ocorrência do vazamento, de modo que “
apenas a demonstração do dano não é suficiente para a concessão da medida liminar, já que para que haja a responsabilidade civil, é preciso provar o cometimento de ato ilícito, somente podendo ser feito, neste caso, através de uma vasta e complexa fase instrutória
”.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos da Decisão de id. 439004.

Informações prestadas no id. 489414 – pág. 2.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 31 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000704-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO PARQUE RESIDENCIAL INAYÁ

AGRAVADA: ALZIRA BORGO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V
O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Condomínio do Parque Residencial Inayá
em razão da Decisão prolatada pel
o Magistrado
singular nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
”
ajuizada por Alzira Borgo Santos, por meio da qual deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, nos seguintes termos:

“
Cuido, nesta assentada, do requerimento de
tutela de urgência
, formulado na petição inicial ora recebida, o qual, como se verá,
merece ser
– como de fato será – desde logo deferido.

E isso porque:

(1) os fatos narrados na inicial, e suficientemente demonstrados nos documentos que a acompanham, revelam, sim, uma situação de graves riscos à saúde e a integridade da autora e demais pessoas que eventualmente com ela habitem naquela unidade condominial;

(2) o diferimento, agora, da garantia do contraditório, é medida que se impõe, dado a notoriedade do longo tempo que é consumido em processos de igual natureza;

(3) quanto ao mais, em se tratando de “obras de emergência”, pouca ou quase nenhuma serventia pode haver nos debates a respeito da “reversibilidade” ou não da medida ora pretendida – e a seguir deferida.

Ante o exposto,
defiro
a medida, tal como postulada no
item 6.c.
)
da inicial

1
(fls.12 dos autos), inclusive quanto ao valor da multa diária.” (
id. 437396)

Ao proferir a decisão por meio da qual recebi o presente recurso apenas no efeito devolutivo, deixando, pois, de postergar a determinação emanada do Juízo
a quo
para que o ora Agravante
contratasse profissionais habilitados para conterem o vazamento de água no apartamento da Autora, ora Agravada, o fiz, em suma, com base na jurisprudência sufragada pelo C
olendo Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que “
Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal
”
(AgInt no REsp 1361544/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 05/10/2017), circunstância que evidencia a ausência de
periculum in mora
no descumprimento da decisão vergastada pelo Condomínio.

Nessa oportunidade, pugna o Agravante pela reforma do
decisum
ao argumento de ser necessária a instrução do feito, uma vez que não restou comprovada sua culpa na ocorrência do vazamento, de modo que “
apenas a demonstração do dano não é suficiente para a concessão da medida liminar, já que para que haja a responsabilidade civil, é preciso provar o cometimento de ato ilícito, somente podendo ser feito, neste caso, através de uma vasta e complexa fase instrutória
”.

Como cediço, no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária – como é a hipótese em comento – às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

Assim, ao analisar o recurso em testilha, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.

O fato da matéria trazida à baila pelo Agravante não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar
à
matéria efetivamente devolvida
pela parte Agravante, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Acolhida. inventário. venda de bem para pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventarIante. impossibilidade. Recurso parcialmente conhecido e provido.
1 -
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2 - Inviável a cognição da matéria relativa à prestação de contas pela inventariante, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3 Não havendo conformidade dos herdeiros quanto ao pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventariante, o pleito deverá ser resolvido nas vias ordinárias, conforme estabelece o CPC, em seu art, 643. 4 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001071, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)
Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO ANTE A ADMISSÃO DE INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS INVIABILIDADE TUTELA DE URGÊNCIA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE NATUREZA PROPTER LABOREM CONSOLIDAÇÃO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO BUSCA DA TUTELA JURISDICIONAL 05 (CINCO) ANOS APÓS O AFASTAMENTO PARA APOSENTADORIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...] 2.
Conquanto a prescrição cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância. Precedentes deste Tribunal
. 3. [...]. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179008178, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE ANULADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE, COM EFEITOS INFRIGENTES
.

1 -
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a apreciação pela Corte de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada constitui indevida supressão de instância
.

2 Assim, considerando que a legalidade ou não da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória não foi ventilada na r. decisão agravada, não poderia esta Corte apreciar tal matéria.

3 Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes, para anular parcialmente a decisão embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189001449, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 20/09/2018)
Grifei

Considerando que a existência (ou não) de culpa do Agravante no vazamento ocorrido no apartamento da Agravada não foi objeto da decisão recorrida, não tendo sido analisada pelo Julgador primevo, o qual levou em consideração apenas a “
situação de graves riscos à saúde e a integridade da autora e demais pessoas que eventualmente com ela habitem naquela unidade condominial
” para determina
a realização do reparo pelo Condomínio, deixo de me manifestar a respeito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1
“c. Seja concedida tutela de urgência, determinando que o Requerido proceda com a contratação de profissionais habilitados, sob a orientação de um engenheiro civil, para encontrar a verdadeira origem do vazamento de água e assim proceder com os reparos, sob pena de multa diária não inferior a R$1.000,00 (mil reais);”

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000704-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO PARQUE RESIDENCIAL INAYÁ

AGRAVADA: ALZIRA BORGO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE DE MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1- No Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária – como é a hipótese em comento – às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

2-
O fato da matéria trazida à baila pelo Agravante não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar
à
matéria efetivamente devolvida
pela parte Agravante, sob pena de supressão de instância.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.